Tribunal: TJBA
Processo: 0015436-98.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015436-98.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVI NASCIMENTO BRANDAO e outros (11) Advogado(s): VITOR DOS ANJOS SANTOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. REFERÊNCIAS IV E V. LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR PELA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por servidores públicos estaduais pleiteando o reconhecimento e pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e regulamentada posteriormente pela Lei Estadual nº 12.566/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os apelantes fazem jus ao pagamento retroativo da GAP nos níveis IV e V, considerando a regulamentação superveniente estabelecida pela Lei Estadual nº 12.566/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento da GAP nos níveis IV e V somente foi regulamentado com a edição da Lei Estadual nº 12.566/2012, que estabeleceu critérios e cronograma específicos para sua concessão. O princípio da irretroatividade das leis, previsto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) e no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, impede a concessão retroativa da gratificação, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. O regime jurídico vigente à época dos fatos geradores deve ser observado para a concessão de gratificações e adicionais, sendo vedada a aplicação retroativa de norma posterior sem previsão expressa. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reforçam a impossibilidade de pagamento retroativo da GAP IV e V, considerando que a regulamentação posterior não pode gerar efeitos financeiros anteriores à sua vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V deve observar a regulamentação estabelecida pela Lei Estadual nº 12.566/2012, sem efeitos retroativos. O princípio da irretroatividade das leis impede a concessão de gratificação com base em norma superveniente, salvo previsão expressa em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0512269-74.2015.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 31.07.2019; TJ-BA, APL nº 0522332-61.2015.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, j. 22.04.2019. Vistos relatados e discutidos estes autos em Apelação da AÇÃO ORDINÁRIA nº 0015436-98.2011.8.05.0001, proveniente do MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, ajuizada por CLAUDEMIR ALVES DOS SANTOS e OUTROS, em face de ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator